Tribunal: TJES
Processo: 5000185-75.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000185-75.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros (2)
RECORRIDO: ROSIANE BERNARDO DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000185-75.2021.8.08.0047

RECTE.: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECDO.: ROSIANE BERNARDO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. Fabia Médice de Medeiros

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. AUTORIZAÇÃO COM PAGAMENTO DO RETROATIVO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da arte autora: Alega, em síntese, que é professora do Município de São Mateus, postulando sua progressão horizontal em outubro/2017, sendo indeferido pelo ente público. Busca, assim, o enquadramento funcional, conforme requerido administrativamente, bem como o pagamento das diferenças salariais existentes entre a atual classe e a próxima pleiteada. Apresentou contrarrazões no id. 9320518. 2. Tese do Requerido: Sustenta, em síntese, que a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos para a progressão pleiteada. Em sede recursal, busca pela reforma in totum da r. sentença prolatada. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) CONDENAR o Município de São Mateus a promover horizontalmente a parte requerente para a classe imediatamente superior ao seu cargo de Professora; b) CONDENAR o ente réu a incorporar as verbas referentes às diferenças salariais devidas aos vencimentos da autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento); c) CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas, que perfazem o montante de R$ 7.420,45 (sete mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), referentes ao período de novembro de 2017 e dezembro de 2020, conforme extrato de Id 5666655. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento de sentença, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo ad quem do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. No tocante à preliminar de incompetência do juizado especial, desde já a afasto, considerando que a lide pode ser facilmente dirimida com o acervo probatório colacionado aos autos, sendo desnecessária perícia complexa. Afasto, da mesma forma, a preliminar de sentença extra/ultra petita, considerando que a incorporação das verbas pleiteadas reflete o primeiro pedido contido na exordial de enquadramento na mudança horizontal (consequência lógica). No mérito, a r. sentença deve ser mantida na íntegra. Conforme consta dos autos, a autora é servidora pública municipal (professora), ingressando com pedido de progressão horizontal em 04/10/2017, id. 1683972 (houve aparente modificação na numeração do ID com a remessa dos autos à Turma Recursal). Ocorre que, a própria Secretaria Municipal de Educação deferiu o pedido em 13/12/2017, no entanto, não foi cumprido pelo ente municipal. Por certo, todos os requisitos elencados na Lei Complementar nº 074/2013, mais precisamente no art. 24, foram cumpridos pela autora no momento em que pleiteou, administrativamente, sua progressão (id. 1683972), sendo incoerente o deferimento do pedido sem sua exequibilidade. Assim, entendo que a r. sentença foi acertada em autorizar a progressão pretendida pela autora, com o pagamento das diferenças salariais correspondentes. Na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.